Tribunal: TJBA
Processo: 0400796-54.2013.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-16
Data de publicação: 2025-07-16

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0400796-54.2013.8.05.0001 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: SERTENGE S/A e outros Advogado(s): JOAO GABRIEL CRUZ PINTO RODRIGUES DA COSTA registrado(a) civilmente como JOAO GABRIEL CRUZ PINTO RODRIGUES DA COSTA, BRUNO DE SOUZA FERREIRA RAMOS, LARISSA SCHOPPAN, MURILO RODRIGUES, RAFAEL HENRIQUE MAIA DA SILVA APELADO: EPHRAIM MACHADO DO CARMO JUNIOR Advogado(s):SILENE NUNES DA SILVA COSTA ACORDÃO Ementa: AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO CÍVEL. JUSTIÇA GRATUITA. PESSOA JURÍDICA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO. I. Caso em exame Trata-se de agravo interno interposto contra decisão que indeferiu o pedido de concessão dos benefícios da justiça gratuita formulado por pessoa jurídica, sob o fundamento de ausência de comprovação da alegada hipossuficiência financeira. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se a agravante, pessoa jurídica, faz jus ao benefício da gratuidade da justiça, diante da sua alegação de incapacidade financeira para arcar com os custos do processo. III. Razões de decidir 3. Nos termos do art. 5º, LXXIV, da CF/1988 e do art. 98 do CPC, o benefício da justiça gratuita é destinado às pessoas que demonstrarem insuficiência de recursos para custear as despesas processuais. 4. A presunção de veracidade da alegação de hipossuficiência é relativa e aplica-se apenas às pessoas naturais, cabendo à pessoa jurídica comprovar a alegada impossibilidade financeira de modo efetivo (CPC, art. 99, § 3º). 5. Apesar de já ter enfrentado processo de recuperação judicial, a agravante demonstra sinais de recuperação econômica, com lucros elevados e aumento de capital recente, conforme balanço patrimonial e informações publicadas na imprensa. 6. A jurisprudência do TJBA e do STJ é firme no sentido de que a recuperação judicial, por si só, não garante o deferimento do benefício, sendo necessária a demonstração concreta da hipossuficiência, o que não foi feito pela agravante. IV. Dispositivo e tese 7. Agravo interno não provido. Tese de julgamento: "A concessão da gratuidade de justiça à pessoa jurídica exige demonstração concreta de hipossuficiência financeira, não sendo suficiente a alegação de recuperação judicial ou a apresentação de balanços unilaterais com lucro operacional." Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LXXIV; CPC, arts. 98 e 99, § 3º. Jurisprudência relevante citada: TJBA, Agravo nº 0548493-74.2016.8.05.0001, Rel. Des. Rolemberg Costa, 3ª Câmara Cível, pub. 15.05.2024; TJBA, Agv nº 8021031-58.2019.8.05.0001, Rel.ª Des. Márcia Borges Faria, 5ª Câmara Cível, pub. 15.02.2021. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos os autos do agravo interno na apelação nº 0400796-54.2013.8.05.0001, em que figuram, como agravante, PDG REALTY S/A EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES, e, como agravado, EPHRAIM MACHADO DO CARMO JUNIOR. ACORDAM os Senhores Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em CONHECER e, no mérito, NEGAR PROVIMENTO ao agravo interno, pelas razões contidas no voto condutor.